Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0702238-56.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de recurso da sentença prolatada na ação objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais no exercício de 2022. Segundo a página oficial do STF, ADI’s 7066, 7070 e 7078 foram a julgamento virtual marcado para o período entre 23 e 30/09/2022, com pedido de vista do Min. Dias Toffoli. No voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, consta a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, na medida em que, pela remissão direta aos os limites constitucionais do poder de tributar inscritos no art. 150, III, “b” e “c”, da CF, o legislador infraconstitucional dispôs sobre a incidência de dispositivos constitucionais. Concluiu, portanto, que o legislador infraconstitucional, deixando de dispor simplesmente sobre vacatio legis, pretendeu conferir uma interpretação autêntica da regra sobre anterioridade tributária, fugindo ao seu papel no curso do processo legislativo. Ao final do voto, consta o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ADI 7066, ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ; PARCIALMENTE PROCEDENTE a ADI 7070, proposta pelo Governador do Estado de Alagoas; e PROCEDENTE a ADI 7078, proposta pelo Governador do Estado de Ceará, em ordem a declarar a inconstitucionalidade da expressão “observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”, contida no art. 3o da Lei Complementar 190/2022. Nesse quadro, recomendável a suspensão deste feito para aguardar o julgamento definitivo das ADI’s. Com efeito, embora não possua caráter obrigatório, o sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ: AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021. No caso, é inegável que as questões tratadas no âmbito das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade terão repercussão nestes autos, por estar vinculado o julgamento do recurso de apelação à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos expressos no art. 927, inc. I, do CPC. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até o final julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade retromencionadas, haja vista a prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC e, oportunamente, certificado pela Secretaria o trânsito em julgado, que os autos tornem à conclusão. Intimem-se Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator